Tribunal: TJDFT
Processo: 0005286-42.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORES DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DECOTADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, sem os quais não se pode concluir pela prática de crime.
2. O magistrado sentenciante deve pautar-se em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, não podendo valer-se de fundamentação genérica no sentido de permanência na seara da vida criminosa e contumácia na atividade criminosa.
3. Considerando que o recorrente não ostenta condenação definitiva, a valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada, com espeque no enunciado 444 da súmula de jurisprudência do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Diante do quantum de pena aplicada (igual a quatro anos), da primariedade do acusado e da valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
6. Apelação criminal conhecida e provida.